Tribunal: TJDFT
Processo: 0747026-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM MOMENTO ANTERIOR AO ENCARCERAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que declarou, em favor do apenado, a remição de 80 dias da pena pela aprovação parcial no ENEM PPL 2024, nos termos da Resolução CNJ no 391/2021, e do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão de remição de pena pela aprovação em exame nacional (ENEM), quando o apenado já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena por estudo é direito do apenado previsto no artigo 126, da LEP, aplicável às atividades educacionais formais ou realizadas por conta própria, inclusive por meio da aprovação em exames nacionais como o ENEM.
4. A Resolução CNJ no 391/2021, artigo 3o, parágrafo único, permite a remição à pessoa privada de liberdade que realize estudos autônomos e obtenha aprovação em exames de certificação, ainda que já possua o nível de escolaridade correspondente.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a remição é devida mesmo nos casos em que a conclusão do nível de ensino ocorreu antes do início do cumprimento da pena, sendo vedado apenas o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o, do artigo 126, da LEP.
6. A aprovação no ENEM, exame de alta complexidade, exige esforço e dedicação intelectual, inclusive daqueles que já tenham formação anterior, razão pela qual deve ser reconhecida como atividade apta a ensejar remição, em consonância com o caráter ressocializador da execução penal.
7. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado, reconhecendo a remição sem o acréscimo adicional, pois a conclusão do ensino médio ocorreu antes do encarceramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É possível a remição de pena pela aprovação no ENEM durante o cumprimento da reprimenda, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes do ingresso no sistema prisional.
2. A conclusão anterior do ensino médio impede apenas o acréscimo de 1/3 previsto no artigo 126, § 5o, da LEP.
3. A remição por aprovação em exame nacional pressupõe esforço pessoal e estudo durante o encarceramento, conforme interpretação in bonam partem da LEP e da Resolução CNJ no 391/2021.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 126, §§ 1o, I, e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.979.591/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 13.11.2023.